Tribunal: TJDFT
Processo: 0719465-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Processo : 0719465-50.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] proferida em ação de busca e apreensão de veículo, que, razão de comparecimento espontâneo do réu e seu comportamento, intimou-o para indicar a localização do veículo, sob pena de multa de até 20% do valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé. Todavia, após intimação para instruir o pedido de gratuidade de justiça com a declaração de hipossuficiência, o agravante retorna aos autos para noticiar o acordo realizado entre as partes (id. 27735603), anexando a respectiva minuta e comprovante de pagamento (id. 27735604 a 27735606). A transação obriga definitivamente as partes, limitando-se o órgão julgador à verificação dos requisitos formais e processuais. Neste sentido, já decidiu o col. Superior Tribunal de Justiça que, “conforme registra a doutrina, se ‘o negócio jurídico da transação já se acha concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Cód. Civ., art. 1.030)’.” (REsp 331.059/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo). Logo, não há objeto nem interesse recursal. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 93995317 dos autos na origem (processo n. 0713756-41.2020.8.07.0009).